Tribunal: TJMT
Processo: 1055932-83.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055932-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), ALAN FARIA ANDRADE SILVA - CPF: 066.917.136-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

1055932-83.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

EMENTA

AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR SE TRATAR DE CONSUMIDORES DO GRUPO A – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO SALVADO OU ABATIMENTO DO PREÇO – INOVAÇÃO RECURSAL - SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÕES DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

1055932-83.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva movida por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de
R$ 42.856,43 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), a ser corrigido pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a concessionária defendendo a ausência do dever de indenizar ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado. Pontua, a ausência de interesse de agir, pois não houve o requerimento administrativo prévio seja pelo seguro, seja pelo segurado.

Sustenta que os laudos juntados pela apelada trazem afirmações genéricas e não podem ser considerados como prova. Continua afirmando a ausência de responsabilidade em unidades consumidoras do Grupo A, pugnando pela reforma da sentença para que o feito seja julgado improcedente. Alternativamente, requer a devolução do bem salvado ou abatimento do seu valor econômico.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 176466842), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

1055932-83.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com a segurada Mafra S.A. Agropecuária
,
arcou

com despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 42.856,43 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)
,
em decorrência da variação ocorrida na rede elétrica.

Após o trâmite processual, a douto magistrada julgou procedente a ação, para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 176466819).

Irresignada, recorre a concessionária defendendo a ausência do dever de indenizar ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado. Pontua, a ausência de interesse de agir pois não houve o requerimento administrativo prévio seja pelo seguro, seja pelo segurado.

Sustenta que os laudos juntados pela apelada trazem afirmações genéricas e não podem ser considerados como prova. Continua afirmando a ausência de responsabilidade em unidades consumidoras do Grupo A, pugnando pela reforma da sentença para que o feito seja julgado improcedente. Alternativamente, requer a devolução do bem salvado ou abatimento do seu valor econômico.

Por proêmio, com relação às insurgências recursais referentes a ausência de responsabilidade em unidades consumidoras do Grupo A e o pedido alternativo, verifico que a apelante inova, pois, b
asta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca das teses em sede de contestação.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na
contestação
.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Ultrapassada a questão, resta incontroverso nos autos que Mafra S.A. Agropecuária é beneficiária de seguro administrado pela apelada que abrange a cobertura de danos elétricos.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 42.856,43 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)

a segurada, referente às queimas dos aparelhos eletrônicos descritos no id. 176466721.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com os pagamentos das indenizações securitárias, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, o segurado obteve os aparelhos eletrônicos danificados em decorrência da oscilação de energia, arcando a seguradora com os pagamentos das indenizações securitárias.

Ademais, convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, conforme o caso em espeque. Colaciono entendimento deste Tribunal a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe”.
(Rac n. 1005030-29.2019.811.0041 MT, 2ª Câm. de Direito Privado, Relª Clarice Claudino da Silva, 30.03.2022).

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico, ônus que não se desincumbiu.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço no indigitado dia.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. nº 156.844/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. nº 70076147065, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

No que tange ao exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da demanda, inexistindo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Neste sentido, colaciono:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal. 3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez. 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido
.” (RAC 0025236-86.2016.8.11.0041, 4ª Câm. De Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.07.18)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023